Tribunal: STJ
Processo: 0021469-93.2009.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547044 - SP
(2024/0009537-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA MELHADO LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS CASTILHO GARCIA - SP101774
RAFAEL DE OLIVEIRA SIMÕES FERNANDES - SP167836
EMBARGADO
: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
OUTRO NOME
: GLOBEX UTILIDADES S/A
OUTRO NOME
: VIA VAREJO S/A
ADVOGADOS
: THATIANA GHENIS VIANA - SP147079
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
MARICIA LONGO BRUNER - SP231113
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo em recurso
especial, aplicou os óbices das Súmulas n. 280, 283 e 284 do STF, afastou a
alegada ofensa ao
do CPC e concluiu pelo desprovimento do recurso.
art. 489
2. A embargante alega omissão quanto à apreciação do pedido relativo à juntada
intempestiva de documentos pela ré, à análise das teses de negativa de prestação
jurisdicional, supressão de instância, liquidez, certeza e exigibilidade dos créditos
e necessidade de reconvenção, bem como à apreciação do pedido de recurso
especial reiterado no agravo de instrumento relacionado à celeuma dos
documentos.
3. A embargante também aponta obscuridade e contradição em relação à
determinação de apuração em liquidação versus premissa de liquidez dos valores a
serem compensados e à referência a abatimentos devidos sem reconhecimento de
certeza e exigibilidade dos débitos.
4. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar as
omissões, eliminar a contradição e aclarar a decisão, com determinação de que, em
Documento eletrônico VDA55101779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d9e8d6e-a234-4c36-ab0f-ffb0f4e01262

liquidação, sejam observados os pressupostos da compensação, além do
prequestionamento das matérias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os
vícios de omissão, contradição ou obscuridade alegados pela embargante, e se os
embargos de declaração são cabíveis para sanar tais vícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado.
7. Não há omissão quanto à questão da juntada intempestiva de documentos, pois o
acórdão embargado reconheceu que todas as alegações relacionadas à
compensação, inclusive aquelas fundadas nos arts. 396 e 397 do CPC, ficaram
superadas por óbice processual decorrente de fundamento autônomo não
impugnado, com aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
8. Não há contradição quanto à determinação de apuração em liquidação versus
premissa de liquidez dos valores a compensar, pois o acórdão embargado é
coerente ao reputar suficiente a remessa do cálculo à liquidação para afastar
mácula de fundamentação, sem afirmar liquidez imediata dos créditos
compensáveis.
9. Não há obscuridade sobre a referência a abatimentos devidos sem
reconhecimento de certeza e exigibilidade, pois o acórdão embargado tratou a
questão com base na existência de fundamento autônomo contratual não
impugnado, suficiente para a manutenção do julgado.
10. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, 396, 397, 489; CC, arts. 368, 369;
arts.
CC/1916,
1.010, 1.533.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas n. 280, 283, 284; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
EDcl no
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em 25.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d9e8d6e-a234-4c36-ab0f-ffb0f4e01262

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d9e8d6e-a234-4c36-ab0f-ffb0f4e01262

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547044 - SP (2024/0009537-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : TRANSPORTADORA MELHADO LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS CASTILHO GARCIA - SP101774
RAFAEL DE OLIVEIRA SIMÕES FERNANDES - SP167836
EMBARGADO
: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
OUTRO NOME
: GLOBEX UTILIDADES S/A
OUTRO NOME
: VIA VAREJO S/A
ADVOGADOS
: THATIANA GHENIS VIANA - SP147079
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
MARICIA LONGO BRUNER - SP231113
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO.
VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo em recurso
especial, aplicou os óbices das Súmulas n. 280, 283 e 284 do STF, afastou a alegada
ofensa ao
do CPC e concluiu pelo desprovimento do recurso.
art. 489
2. A embargante alega omissão quanto à apreciação do pedido relativo à juntada
intempestiva de documentos pela ré, à análise das teses de negativa de prestação
jurisdicional, supressão de instância, liquidez, certeza e exigibilidade dos créditos e
Documento eletrônico VDA53907030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 43867c6a-061f-4472-8398-d359f81f9f9d

necessidade de reconvenção, bem como à apreciação do pedido de recurso especial
reiterado no agravo de instrumento relacionado à celeuma dos documentos.
3. A embargante também aponta obscuridade e contradição em relação à
determinação de apuração em liquidação versus premissa de liquidez dos valores a
serem compensados e à referência a abatimentos devidos sem reconhecimento de
certeza e exigibilidade dos débitos.
4. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar as
omissões, eliminar a contradição e aclarar a decisão, com determinação de que, em
liquidação, sejam observados os pressupostos da compensação, além do
prequestionamento das matérias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os
vícios de omissão, contradição ou obscuridade alegados pela embargante, e se os
embargos de declaração são cabíveis para sanar tais vícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
7. Não há omissão quanto à questão da juntada intempestiva de documentos, pois o
acórdão embargado reconheceu que todas as alegações relacionadas à compensação,
inclusive aquelas fundadas nos arts. 396 e 397 do CPC, ficaram superadas por óbice
processual decorrente de fundamento autônomo não impugnado, com aplicação das
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
8. Não há contradição quanto à determinação de apuração em liquidação versus
premissa de liquidez dos valores a compensar, pois o acórdão embargado é coerente
ao reputar suficiente a remessa do cálculo à liquidação para afastar mácula de
fundamentação, sem afirmar liquidez imediata dos créditos compensáveis.
Documento eletrônico VDA53907030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 43867c6a-061f-4472-8398-d359f81f9f9d

9. Não há obscuridade sobre a referência a abatimentos devidos sem reconhecimento
de certeza e exigibilidade, pois o acórdão embargado tratou a questão com base na
existência de fundamento autônomo contratual não impugnado, suficiente para a
manutenção do julgado.
10. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
2.
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Não há omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado quando este enfrenta a matéria e
indica, de forma clara, os motivos processuais impeditivos do conhecimento das
3.
teses deduzidas.
A remessa do cálculo à liquidação não caracteriza contradição
4.
com a premissa de liquidez dos valores a serem compensados.
O recurso
aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, 396, 397, 489; CC, arts. 368, 369; CC/1916, arts. 1.010,
1.533.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas n. 280, 283, 284; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
EDcl no
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em 25.08.2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53907030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 43867c6a-061f-4472-8398-d359f81f9f9d

TRANSPORTADORA MELHADO LTDA. opõe embargos de declaração
ao acórdão de fls. 5.668-5.680, que, em agravo em recurso especial interposto contra
decisão de inadmissão de recurso especial em ação ordinária, aplicou os óbices das
Súmulas n. 280, 283 e 284 do STF, afastou a alegada ofensa ao
do CPC e
art. 489
concluiu pelo desprovimento, após a expressão Ante o exposto.
O acórdão foi assim ementado (fls. 5.668-5.670):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS;
COMPENSAÇÃO/ABATIMENTO CONTRATUAL; ÓBICES PROCESSUAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de indicação específica de violação a lei federal, pretensão de reexame de
fatos e provas (Súmula n. 7 do STJ) e falta de cotejo analítico e demonstração
adequada do dissídio (art. 541, parágrafo único, do CPC).
2. A controvérsia diz respeito a ação ordinária para pagamento de fretes representados
por doze duplicatas, no total de R$ 157.613,28, com rejeição da compensação fundada
em MIs de Débitos e outros supostos créditos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou ao
pagamento do valor principal com juros e correção, fixando honorários em 20% (vinte
por cento) do valor da condenação.
4. A Corte a quo reformou para declarar compensados os créditos e débitos até o valor
cobrado, assentou a desnecessidade de reconvenção, reservou eventual excedente a
ação própria e reconheceu sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 91, 93, 106 e
113 do CPC por incompetência interna do órgão julgador; (ii) saber se houve ofensa ao
do CPC (art. 489 do CPC) por incongruência e falta de apreciação do pedido
art. 459
de inexigibilidade das duplicatas; (iii) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e supressão de instância quanto à compensação, à luz dos arts. 535, 458 II
e III, 128, 460 e 515 do CPC; (iv) saber se a compensação seria inviável pelos arts.
368 e 369 do CC por ausência de liquidez, vencimento e fungibilidade; (v) saber se os
arts. 1.010 e 1.533 do CC/1916 afastam a compensação por ausência de certeza e
determinação das obrigações; (vi) saber se a juntada de documentos seria intempestiva
segundo os arts. 396 e 397 do CPC; (vii) saber se a compensação dependeria de
reconvenção conforme o
do CPC; e (viii) saber se há divergência
art. 215
jurisprudencial quanto à possibilidade de compensação sem reconvenção quando os
créditos não são líquidos e certos.
Documento eletrônico VDA53907030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 43867c6a-061f-4472-8398-d359f81f9f9d

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É inviável, em recurso especial, discutir competência de órgão fracionário fundada
em regimento interno ou legislação local, incidindo a Súmula n. 280 do STF e o óbice
de que a via excepcional não alcança atos normativos não equiparáveis a lei federal; a
deficiência na indicação de dispositivos também atrai a Súmula n. 284 do STF.
7. Não há violação ao
do CPC, pois a corte de origem decidiu de modo claro e
art. 489
determinou a apuração em liquidação, sendo insuficiente a mera contrariedade ao
interesse da parte para caracterizar omissão ou falta de fundamentação.
8. Quanto à compensação, o acórdão recorrido assentou fundamento autônomo e
suficiente: o abatimento decorre de cláusula contratual expressa, não impugnada nas
razões do recurso especial, o que atrai as Súmulas n. 283 e 284 do STF por deficiência
de fundamentação.
9. Prejudica-se o exame do dissídio jurisprudencial, pois o óbice processual que
impede o conhecimento pela alínea a também obsta a apreciação da divergência
suscitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 280 do STF: não se examina, em recurso
especial, alegação de incompetência fundada em regimento interno ou legislação local,
e a deficiência de fundamentação atrai a Súmula n. 284 do STF. 2. Não há ofensa ao
do CPC quando o acórdão enfrenta a matéria e remete a apuração do quantum
art. 489
à liquidação. 3. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando o acórdão recorrido
se sustenta em fundamento autônomo de abatimento contratual não impugnado nas
razões do recurso. 4. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado diante de óbices
processuais que impedem o conhecimento do recurso pela alínea a .
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, a, c; CPC, arts. 541, § 1o, 91, 93, 106,
art. 105,
113, 489, 535, 458, 128, 460, 515, 396, 397, 215; CC, arts. 368, 369; CC/1916, arts.
1.010, 1.533.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 280, 283, 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgados em
AREsp n. 771.134/SC,
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
6/3/2018;
AREsp n. 2.261.087/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
5/8/2025;
AREsp n. 2.548.013/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos seguintes
pontos: a) apreciação do pedido relativo à juntada intempestiva de documentos pela
ré, à luz dos arts. 396 e 397 do CPC; b) análise das teses de negativa de prestação
jurisdicional, supressão de instância, liquidez, certeza e exigibilidade dos créditos e
Documento eletrônico VDA53907030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 43867c6a-061f-4472-8398-d359f81f9f9d

necessidade de reconvenção, sintetizadas nas questões (iii) a (viii) do acórdão
embargado; e c) apreciação do pedido de recurso especial reiterado no agravo de
instrumento relacionado à celeuma dos documentos.
Alega também que há obscuridade e contradição em relação: a) à
determinação de apuração em liquidação versus premissa de liquidez dos valores a
serem compensados; e b) à referência a abatimentos devidos sem reconhecimento de
certeza e exigibilidade dos débitos.
Afirma que há omissão sobre a exigência de reconvenção para
compensação e sobre o afastamento da compensação pela ausência de liquidez e
certeza dos créditos apontados pela ré.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar
as omissões, eliminar a contradição e aclarar a decisão, com determinação de que,
em liquidação, sejam observados os pressupostos da compensação, além do
prequestionamento das matérias.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022,
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão, obscuridade e contradição.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à juntada
intempestiva de documentos (arts. 396 e 397 do CPC) não teria sido apreciada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 5.677-5.678):
Documento eletrônico VDA53907030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 43867c6a-061f-4472-8398-d359f81f9f9d

Com relação a todos os dispositivos acima mencionados, à guisa da discussão
acerca da compensação, é bem de ver que o acórdão recorrido, para além de
simplesmente reconhecer a presença da referida causa de extinção obrigacional,
ostenta outro fundamento, autônomo e suficiente para mantê-lo, que não foi
impugnado nas razões do recurso especial. [...] Nessas condições, verifica-se que o
fundamento em questão [...] é, de fato, independente [...] e não foi atacado pelo apelo
nobre, atraindo a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF, dada a deficiência de
fundamentação.
Como visto, no acórdão embargado consta que todas as alegações
relacionadas à compensação, inclusive aquelas fundadas nos arts. 396 e 397 do CPC,
ficaram superadas por óbice processual decorrente de fundamento autônomo não
impugnado, com aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF, o que configura exame
suficiente da matéria na via estreita.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto à determinação de apuração
em liquidação versus premissa de liquidez dos valores a compensar, não há como
acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, foi afastada a ofensa ao
do CPC
art. 489
justamente porque a corte local enfrentou a controvérsia e determinou a apuração do
quantum na liquidação. Observe-se (fl. 5.676):
Quanto à suposta ofensa ao
do Código de Processo Civil (na verdade,
art. 459
, por ausência de apreciação do pedido de inexigibilidade das duplicatas
art. 489)
discutidas no processo, verifica-se que o tribunal de origem determinou que, para a
averiguação do quanto devido no cotejo entre os serviços prestados pela agravante e os
abatimentos a que teria direito a agravada, os cálculos sejam feitos em sede de
liquidação. [...] não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte.
Desse modo, a alegação de contradição não procede, pois o acórdão
embargado é coerente ao reputar suficiente a remessa do cálculo à liquidação para
afastar mácula de fundamentação, sem afirmar liquidez imediata dos créditos
compensáveis.
Documento eletrônico VDA53907030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 43867c6a-061f-4472-8398-d359f81f9f9d

No que se refere à alegada obscuridade sobre a referência a abatimentos
devidos sem reconhecimento de certeza e exigibilidade, no acórdão embargado, a
questão foi tratada com base na existência de fundamento autônomo contratual, não
impugnado.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a manutenção do acórdão recorrido se
apoiou em abatimento expressamente previsto em cláusula contratual, suficiente e
independente, o que atraiu as Súmulas n. 283 e 284 do STF (fls. 5.677-5.678).
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
foi enfrentado mediante a identificação de fundamento autônomo do julgado
estadual, que obsta o conhecimento das demais teses na via especial.
Sustenta que há omissão sobre a necessidade de reconvenção para
compensação e sobre a ausência de liquidez e certeza dos créditos.
No tocante, o acórdão embargado analisou a controvérsia à luz do
fundamento contratual não impugnado, reputando prejudicadas as demais teses por
deficiência de fundamentação (Súmulas n. 283 e 284 do STF).
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fls. 5.677-5.678):
Nessas condições, verifica-se que o fundamento em questão – direito da parte
agravada ao abatimento dos valores decorrentes de avarias, extravios, erros e atrasos
de entrega – é, de fato, independente (principalmente porque fundado em cláusula
contratual, e não em causa legal de extinção da obrigação) e não foi atacado pelo apelo
nobre, atraindo a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF, dada a deficiência de
fundamentação.
À vista disso, não há omissão a ser reconhecida, pois a decisão embargada
enfrentou a matéria e indicou, de forma clara, o motivo processual impeditivo do
conhecimento das teses deduzidas.
Nas alegações, a parte aponta obscuridade, pois a questão referente à
supressão de instância e negativa de prestação jurisdicional não teria sido
devidamente apreciada.
Documento eletrônico VDA53907030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 43867c6a-061f-4472-8398-d359f81f9f9d

Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 5.676-5.679):
Não há violação ao
do CPC [...] e, afastadas as teses de violação às
art. 489
normas invocadas com fundamento em óbices processuais, fica prejudicada a
divergência jurisprudencial suscitada.
Assim, no acórdão embargado consta que a negativa de prestação
jurisdicional foi rechaçada e que as demais questões ficaram obstadas por óbices
processuais, com fundamentação explícita, o que afasta a apontada obscuridade.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto,
não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe
25/8/2020,
de
.
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53907030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 43867c6a-061f-4472-8398-d359f81f9f9d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.547.044 / SP
Número Registro: 2024/0009537-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00214699320098260000
0021469932009826000050000
040357771
200400035777
21469932009826000050000 40357771 7380707100 991090214693
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA MELHADO LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS CASTILHO GARCIA - SP101774
RAFAEL DE OLIVEIRA SIMÕES FERNANDES - SP167836
AGRAVADO
: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
OUTRO
NOME
: GLOBEX UTILIDADES S/A
OUTRO
NOME
: VIA VAREJO S/A
ADVOGADOS : THATIANA GHENIS VIANA - SP147079
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
MARICIA LONGO BRUNER - SP231113
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRANSPORTADORA MELHADO LTDA
Documento eletrônico VDA55076949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:12
Código de Controle do Documento: 0d0de6ac-a2f8-4614-8e68-56b89efb3129

ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS CASTILHO GARCIA - SP101774
RAFAEL DE OLIVEIRA SIMÕES FERNANDES - SP167836
EMBARGADO : GRUPO CASAS BAHIA S.A.
OUTRO NOME : GLOBEX UTILIDADES S/A
OUTRO NOME : VIA VAREJO S/A
ADVOGADOS
: THATIANA GHENIS VIANA - SP147079
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
MARICIA LONGO BRUNER - SP231113
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:12
Código de Controle do Documento: 0d0de6ac-a2f8-4614-8e68-56b89efb3129